Tribunal: TJES
Processo: 5001633-71.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001633-71.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARCIO LOPES DOS SANTOS
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5001633-71.2020.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BV FINANCEIRA S.A.

RECORRIDO: MÁRCIO LOPES DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO / VOTO

29 de junho de 2022.

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida no id 1996958. O Recurso apresentado é cabível, tempestivo e acompanhado de preparo, conforme certidão no id 1996967. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso com o efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese, o autor/recorrido moveu ação alegando que quitou financiamento de veículo que tinha junto à requerida/recorrente, contudo, esta não efetuou a baixa no gravame ao argumento de que haveria ainda uma parcela em aberto. Pretendeu assim a condenação da requerida, com cancelamento da cobrança indevida, determinando a baixa do gravame e, ainda, condenação por indenização em danos morais.

Superadas as teses defensivas, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a ação, tendo o Juízo sentenciante se manifestado da seguinte forma:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, DECLARANDO INEXISTENTE A DÍVIDA, CONSIDERANDO QUITADO O FINANCIAMENTO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, EM RELAÇÃO AO VEÍCULO INDICADO NA INICIAL e, via de consequência, DETERMINO que a requerida promova a baixa do gravame, no prazo de cinco dias, a contar desta audiência, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais).

CONDENO, ainda, a requerida a pagar, à parte autora, o valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, POR CONTA DA CONDUTA EXTREMA, NÃO CONCILIATÓRIA, DA REQUERIDA, COM APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO GENÉRICA, SABEDORA DA AUSÊNCIA DE DÍVIDA E NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.

Inconformada, a empresa requerida, ora recorrente, move recurso no id 1996963 pretendendo a reforma da sentença pretendendo a improcedência da ação ou a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões no id 1996970.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Inicialmente, destaco que, embora o pedido principal do recurso seja a improcedência total da ação, as razões apresentadas atacam apenas a condenação em danos morais, já tendo sido cumpridas as demais obrigações fixadas. Desse modo, entendo que a questão controvertida, nessa fase recursal, restringe-se a decidir se estão caracterizados os danos morais e se o valor arbitrado se mostra proporcional e razoável.

Quanto à ocorrência de danos morais, entendo que estejam presentes, pelos motivos suficientemente expostos na sentença combatida. Contudo, percebo que o valor arbitrado para indenização se apresenta dissonante da prática jurisprudencial para casos semelhantes.

Não existe um critério objetivo de fixação para indenizações por danos morais, pelo que os magistrados tendem a utilizar critérios jurisprudenciais pacificamente aceitos. Nesse sentido, deve-se observar a extensão e repercussão dos danos, bem como a condição econômica das partes e o julgamento de casos semelhantes.

À luz de tais critérios, é perfeitamente possível encontrar um valor que se mostre razoável para cada caso analisado. Nos presentes autos, entendo que a quantia de R$25.000,00 se configura como exorbitante à luz das peculiaridades do caso, uma vez que o dano decorre de simples descumprimento contratual, sem maiores repercussões para a esfera subjetiva do recorrido.

Assim sendo,
entendo que seja justo reformar a sentença para se reduzir a condenação em danos morais, arbitrando para a indenização a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais
), valor que se mostra proporcional e razoável para o caso, e que deverá ser corrigido e acrescido de juros a contar desta data.

Ante o exposto,

voto por
CONHECER O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para se reduzir a condenação em danos morais, arbitrando para a indenização a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), que deverá ser corrigido e acrescido de juros a contar desta data. Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.